Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023267-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ASSUMPCAO CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 15.345.895/0001-73 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SINISTRALIDADE E VCMH – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE – REQUISITO DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade.

3. Neste caso, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual de reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, e, por conseguinte, impede o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela empresa Assumpção Consultoria e Construções Ltda. - ME., contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde, para, com isso, manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a embargante pretendida suspender os reajustes fundados na sinistralidade e VCMH, aplicados nos anos de 2022 e 2023 ao contrato coletivo da empresa.

Neste momento, a embargante afirma que o acórdão é omisso, porque deixou de se pronunciar sobre a tese recursal, segundo a qual, tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo, que possua número diminuto de participantes, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, deve ser tratado como plano individual ou familiar e, assim, atrair a incidência do reajuste autorizado pela ANS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verificou a probabilidade do direito invocado, na medida em que, havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade, conforme entendimento jurisprudencial exarado pela Corte Superior, no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.354.490/SP, da relatoria Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, proferido em 23/10/2023.

Assim, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual do reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados. (EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON

CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023